Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704673-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA, NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI, ESPÓLIO DE VALTER PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI, MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38609536- Pág.1/8, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora